Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 475, INCISO V, DO CPC.
1. Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. Após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação possessória, não pode a demandante instaurar novo litígio pretendendo, novamente, a posse do mesmo imóvel, com base em fundamentos muito semelhantes, senão iguais, tendo alterado o nome da ação de reintegração de posse para imissão na posse.
3. De acordo com o art. 508, do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. Apelo não provido.